Tribunal: TJES
Processo: 0002346-86.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Comunicação falsa de crime ou de contravenção
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002346-86.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PHILIPE DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 0002346-86.2023.8.08.0011

Recorrente: PHILIPE DE ALMEIDA

Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FABIO PRETTI

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 340 DO CÓDIGO PENAL. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO. ACERVO PROBATÓRIO HARMÔNICO. PERMISSÃO DE ACESSO A DISPOSITIVO INFORMÁTICO DEMONSTRADA. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA VERIFICADA NOS AUTOS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
PHILIPE DE ALMEIDA
, irresignado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 340 do Código Penal (Comunicação falsa de crime ou de contravenção).

Narra a denúncia que o recorrente provocou a ação da autoridade policial ao comunicar a ocorrência de crime de invasão de dispositivo informático que sabia não ter se verificado. Segundo a inicial acusatória, o réu registrou Boletim de Ocorrência imputando falsamente a terceiro a conduta de "hackear" seus aparelhos eletrônicos para obter dados sigilosos, quando, na verdade, havia fornecido voluntariamente a senha de acesso.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
condenou o acusado à pena de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, negando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da reincidência.

Em suas razões recursais, o réu, PHILIPE DE ALMEIDA, sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação, alegando que a sentença baseou-se fundamentalmente na palavra da suposta autora do fato comunicado e em provas documentais (capturas de tela) descontextualizadas e antigas. Defende a ausência de dolo específico, argumentando que acreditava piamente ter sido vítima de invasão, o que configuraria, no máximo, erro de tipo. Subsidiariamente, questiona a dosimetria da pena, alegando fundamentação genérica quanto aos antecedentes e à reincidência, pugnando pela absolvição ou, alternativamente, pela aplicação da pena no mínimo legal e substituição por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pugna pela manutenção integral da sentença, aduzindo que a materialidade e a autoria restaram cabalmente demonstradas, inclusive pelo reconhecimento do próprio réu acerca da autenticidade das conversas onde franqueava acesso ao dispositivo. Defende a correta aplicação da pena e do regime prisional, dada a comprovada reincidência do agente.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o cabimento. Recebo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do artigo 82 da Lei nº 9.099/95.

Inexistindo preliminares arguidas ou nulidades a serem declaradas de ofício, passo ao exame do mérito.

A controvérsia central da demanda reside em verificar se o recorrente agiu com o dolo específico de provocar a ação da autoridade policial comunicando crime que sabia não ter ocorrido, bem como analisar a adequação da resposta penal imposta, especialmente quanto ao regime de cumprimento e à possibilidade de substituição da pena.

Sobre o tema, impende destacar que o delito de comunicação falsa de crime, tipificado no artigo 340 do Código Penal, tutela a regularidade da Administração da Justiça, punindo aquele que movimenta a máquina estatal desnecessariamente. Para sua configuração, exige-se que o agente tenha plena ciência da inexistência da infração penal comunicada.

No caso dos autos, a análise detida do conjunto probatório revela que a sentença condenatória não merece reparos.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado e pelo Termo Circunstanciado lavrado, documentos que atestam a efetiva comunicação feita pelo réu à autoridade policial acerca de uma suposta "invasão" de seus dispositivos informáticos.

Quanto à autoria e ao elemento subjetivo do tipo (dolo), a prova documental e oral produzida é robusta e desfavorável ao recorrente. Ao contrário do que sustenta a defesa, as capturas de tela de conversas via aplicativo de mensagens — cuja existência e teor não foram negados pelo réu — demonstram de forma inequívoca que houve o fornecimento voluntário da senha de acesso e a concessão de permissão ampla para que a terceira pessoa manuseasse o aparelho celular. Expressões utilizadas pelo próprio recorrente, autorizando "vasculhar" o dispositivo, fulminam a tese de invasão clandestina ou hacking.

O argumento defensivo de que o acesso ocorreu enquanto o réu dormia, ou de que as mensagens de autorização seriam pretéritas, não tem o condão de descaracterizar a falsidade da comunicação. Se o agente franqueou a senha e permitiu o acesso em momento anterior, criando uma dinâmica de reciprocidade e confiança, não pode, ao ser confrontado com o conteúdo encontrado, alegar à polícia que foi vítima de crime de invasão de dispositivo informático (art. 154-A do CP). Ao fazê-lo, o recorrente alterou a verdade dos fatos, ciente de que a conduta da terceira pessoa não constituía crime, mas sim exercício de uma permissão previamente concedida.

Não há que se falar, portanto, em erro de tipo ou mera percepção equivocada da realidade. O dolo de movimentar a autoridade policial com base em fato sabidamente inverídico restou cristalino, motivado, ao que tudo indica, por desavenças de cunho pessoal decorrentes do que foi descoberto no aparelho.

No tocante à dosimetria da pena, melhor sorte não assiste à defesa.

O magistrado sentenciante, atento ao princípio da individualização da pena, reconheceu corretamente a circunstância agravante da reincidência. A análise dos autos confirma que o recorrente ostenta condenações criminais anteriores com trânsito em julgado, o que configura a reincidência nos termos do artigo 63 do Código Penal e justifica a exasperação da pena, bem como a fixação de regime inicial mais gravoso.

É cediço que a reincidência constitui óbice legal à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme expressa dicção do artigo 44, inciso II, do Código Penal, salvo se a medida for socialmente recomendável, o que não se verifica no caso em tela, dada a natureza do delito contra a Administração da Justiça e o histórico penal do agente.

Da mesma forma, o regime semiaberto imposto mostra-se adequado e necessário para a reprovação e prevenção do crime, em estrita observância ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea 'b' (c/c alínea 'c', a contrario sensu), e § 3º, do Código Penal, e à Súmula 269 do STJ, uma vez que se trata de réu reincidente.

Portanto, o conjunto probatório é firme e coeso, suficiente para embasar o decreto condenatório, e a pena foi aplicada em estrita consonância com os ditames legais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (ou valor da condenação, se líquida), nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo,
suspendo
a exigibilidade de tais verbas, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos moldes do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)